Tribunal: CARF
Processo: 19679.720017/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.720017/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.686 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
IBC-INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2014
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. LIDE DEFINITIVAMENTE JULGADA.
O crédito tributário não expressamente contestado na resta definitivamente
julgado, não remanescendo lide pendente de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 125/140, que não homologou
Declarações de Compensação (DComps), de e-fls. 2/8 e 22/33, por não ter sido apurado direito
creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ dos 1o e 2o trimestres de 2014. O Contribuinte foi
cientificado da decisão em 22/02/2019 (e-fls. 145); os responsáveis solidários João Lopes Neiva
Neto e Daniel Bruno Carvalho Bezerra foram cientificados em 27/02/2019 e 28/02/2019 (e-fls.
146 e 147, respectivamente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.720017/2019-51
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.686 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720017/2019-51

2.1.

Destaca a Autoridade Fiscal que em análise preliminar identificou inconsistências
entre as informações declaradas em ECF, DCTF e DComp e as constantes nos sistemas da RFB.
As inconsistências se refeririam às retenções na fonte informadas em DComp, nas escriturações
e declarações entregues pelo Contribuinte e nas informações de IRRF declaradas por terceiros
em DIRF.
2.2.

Diante as inconsistências identificadas, a Autoridade Fiscal intimou o sujeito
passivo (e-fls. 37/39) a: i) explicar as divergências identificadas; ii) descrever os serviços
prestados ou as aplicações financeiras que deram origem às retenções de IRRF; iii) apresentar as
notas fiscais das operações que deram origem as retenções ou os documentos que respaldassem
as aplicações financeiras; e iv) apresentar os comprovantes de rendimento e de retenção de IRRF
emitidos pelas fontes pagadoras em nome do Contribuinte.
2.3.

Em análise aos documentos apresentados pelo sujeito passivo, a Autoridade Fiscal
assim se pronunciou:
“A ciência eletrônica do interessado ocorreu em 31/01/2019. Em resposta ao
Termo de Intimação, o contribuinte defendeu de forma genérica seu direito à
compensação, citou parte da legislação que tange à matéria, alegou de forma
vaga a ‘possibilidade de erro’ no tocante às divergências apontadas e juntou
‘documentos bancários’, que em verdade são algumas notas fiscais de suas
operações, para fazer prova do fictício direito creditório.
O que se verifica, de fato, por meio da resposta à intimação apresentada é um
verdadeiro desrespeito com a Receita Federal do Brasil e sobretudo com esta
autoridade administrativa. Não se pode acreditar que houve a leitura do Termo
de Intimação que ensejasse o protocolo da petição ora combatida; petição esta
que de tão rasa, carece até mesmo da assinatura de seu subscritor. Nenhum
esclarecimento foi prestado. Nenhum meio idôneo de prova foi trazido ao
processo. Em outras palavras, o contribuinte, por meio do documento
apresentado, que se traduz meramente num amontoado de ilações frágeis e
descontextualizadas, demonstra um escárnio sem precedentes por esta
Administração Fazendária. A prestação de esclarecimentos da maneira ocorrida
apenas faz jus à conduta obtusa e sorrateira e compatibiliza-se com o
estratagema ardiloso e passível de reprimenda estatal que se busca coibir, a
saber, a confecção e envio de declarações de compensações com o uso de dados
sabidamente falsos.
(...)
Constatadas (1) a inexistência da retenção formadora do suposto direito
creditório de saldo negativo de IRPJ pleiteado na DCOMP e (2) a inexistência de
apuração de saldo negativo de IRPJ na escrituração contábil-fiscal do
contribuinte, resta evidente e comprovada a falsidade das informações inseridas
pelo interessado na DCOMP para forjar créditos de saldos negativos
aproveitados nas compensações.
(...)
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.686 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720017/2019-51

Em função da não homologação das compensações motivada pela inserção de
informação falsa na declaração, será realizado lançamento de ofício de multa
isolada de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados, conforme
previsto no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e
no art. 74, § 1o, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017”.
3.

Irresignados, em 18/03/2019 (e-fls. 149), o Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 150/160), no que não foi acompanhado pelos responsáveis solidários,
que não apresentaram defesa. Arguiu, em síntese, que:
3.1.

Apresenta notas para o período analisado que comprovariam o seu direito
creditório e as retenções que sofreu. Portanto, estaria comprovado seu direito creditório.
3.2.

Não agiu com dolo ao transmitir a DComp, pois o direito creditório que pleiteou
era existente e válido. Não caberia falar em falsidade de declarações apresentadas.
3.3.

A retenção (e recolhimento) de tributos nos pagamentos feitos a pessoas jurídicas,
nos moldes do art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, configura hipótese de pagamento indevido de
tributos, o que garante ao sujeito passivo o direito à restituição da importância indevidamente
retida.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 16-91.902 - 1a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão de 28/01/2020 (e-fls.
165/177), de que se cientificou o Contribuinte em 02/03/2020 (e-fls. 182), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2014
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa. Na ausência desses elementos, correto o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. INFORMAÇÕES FALSAS. MULTA DE OFÍCIO
ISOLADA QUALIFICADA
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação de
Declaração de Compensação, quando comprovada a conduta dolosa, mediante fraude,
por parte da pessoa jurídica, consistente na inserção de informações falsas de parcelas
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.686 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720017/2019-51

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 16/03/2020 (e-fls. 184), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 285/207). Sinteticamente, (i) aduz que os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, seriam inconstitucionais, vez que “[...] viola[m] (i) o direito fundamental de petição aos
poderes públicos (art. 5.o, XXXIV, a); (ii) o direito fundamental ao contraditório e à ampla
defesa (art. 5.o, LV); (iii) a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150,
IV); (iv) além dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade; (v) resultando em
verdadeira sanção política que este Supremo Tribunal Federal há tempos proíbe por
inconstitucional”; e (ii) discorre sobre a “relação entre fraude e a obrigação tributária”, sem
estabelecer conexão sobre tal reflexão e o caso sub judice, pugnando apenas pela “inexistência
de comprovação de dolo na compensação”.
Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 182 e 184).
MÉRITO
Inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e
outras
7.

Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do
inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento” (s.
18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes), entendimento este que seria de observância compulsória
no julgamento deste recurso administrativo, nos termos do inc. I do § 1o do art. 62 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, se este tratasse da
matéria, o que não é o caso.
8.

Quanto às demais questões arguidas, suas soluções se encontram pacificadas no
âmbito deste Conselho, como se extrai de sue enunciado sumular no 2: “[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Dolo e aplicação de multa de 150%
9.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“O sujeito passivo alega que a autoridade fiscal não comprovou o dolo a ensejar
a aplicação da multa de 150%, nos termos dos artigos art. 18, caput e § 2o, da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no art. 74, § 1o, inciso II, da Instrução
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.686 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720017/2019-51

Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. Alega ainda, que apesar das
modificações legislativas promovidas no art. 18, caput da Lei 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para a qualificação da multa isolada, indispensável a
caracterização da fraude.
Da leitura do tópico anterior fica evidente a conduta dolosa do sujeito passivo ao
inserir informações sabidamente falsas em suas declarações de compensação com
o único intuito de gerar direito creditório inexistente. Tal conduta também insere-
se no conceito de fraude, disposto no art. 72 da Lei 4.502/64.
Ademais, em manifestação de inconformidade verifica-se que o sujeito passivo em
nenhum momento buscou comprovar os valores de IRRF inseridos em DCOMP,
se valendo de argumentos que não guardam relação com o presente processo
[fato que se repete, diga-se, em sede de Recurso Voluntário].
(...)
Diante dos fatos verificados e do contexto legal, normativo e da jurisprudência
administrativa, prevalece a constatação de que o interessado buscou esquivar-se
dos controles prévios adotados pela Administração Tributária, instituídos com o
intuito de evitar a ocorrência de compensações contrárias à lei. Agiu
conscientemente em busca do propósito de diferir o pagamento de tributos, ou
mesmo evitá-lo, na medida em que a análise da declaração de compensação na
forma eletrônica seria apenas uma possibilidade, dentro dos 5 (cinco) anos
subseqüentes, após o que poderia se pretender a homologação tácita da
compensação” (grifou-se).
10.

Para se esquivar da acusação fiscal e da conclusão da DRJ, como visto, a
Recorrente se limita a pugnar, genericamente, pela “inexistência de comprovação de dolo na
compensação”, pelo que não se conhece, portanto de sua razão.
PETIÇÃO: ANULAÇÃO DO FEITO POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO
ART. 161-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB (IN) No 1717, DE 2017
11.

Transcorrido o prazo para apresentação de Recurso Voluntário, em 05/03/2021 (e-
fls. 212), o Contribuinte apresentou petição (e-fls. 213/222), em que se veicularia matéria de
“ordem pública”, pugnando pela nulidade do feito, uma vez que o “[...] artigo 161-A da IN trata
de um juízo prévio de admissibilidade” e que “[...] apesar do comando claro da norma, o Digno
Auditor Fiscal, ao invés de não recepcionar a declaração de compensação, passou a analisar o
crédito”. “Afinal”, prossegue a Interessada, “[...] conforme reconhecido pela própria Receita
Federal no despacho decisório, o crédito não constava da escrituração fiscal”.
12.

No âmbito do processo tributário federal, o julgador administrativo somente pode
conhecer matéria não impugnada quando expressamente autorizado por lei ou com fundamento
em princípio do Direito. Na espécie, admitir o conhecimento da questão arguida seria ferir o
princípio da legalidade e do devido processo legal, vez que estaria em oposição à lei processual,
nos termos do art. 17 do Dec. no 70.235, de 1972
13.

Todavia, ainda que a matéria fosse conhecida, não assistiria razão à Interessada.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.686 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720017/2019-51

13.1.
Primeiramente, porque o referido caput do dispositivo deve ser lido em conjunto
com seu § 2o (hoje, com o mesmo teor, o § 2o do art. 28 da IN no 2055, de 2021), bem como com
o então vigente art. 3o da IN no 1422, de 2013 (hoje, com o mesmo teor do art. 3o da IN no 2004,
de 2021):
“Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de restituição e a
declaração de compensação serão recepcionados pela RFB somente depois da
confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre demonstrado o direito
creditório, de acordo com o período de apuração.
(...)
§ 2o No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL apurado trimestralmente, a restrição
de que trata o caput será aplicada somente depois do encerramento do respectivo ano-
calendário.
“Art. 3o A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped) até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se
refira” (grifou-se).
13.1.1
Da leitura dos dispositivos, infere-se que, sendo o direito creditório referente a
saldo negativo, (i) a DComp somente será recepcionada após confirmação da transmissão da
ECF em que se discrimine o suposto crédito contra a Fazenda (eis que este será objeto de análise,
a teor do § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), tendo sido esta enviada a partir do
encerramento do ano-calendário; e que (ii) deve estar discriminado nesta escrituração fiscal, que,
em caso de apuração trimestral do IRPJ, será transmitida de uma vez, fazendo referência aos
quatro períodos de apuração contidos em um ano-calendário.
13.1.2.
Do exame dos autos, infere-se a correção do procedimento. Somente quando do
exame da ECF pertinente ao ano-calendário de 2014 é que a Autoridade Fiscal poderia deduzir
que não havia informações relativas aos seus 1o e 2o trimestres. Inclusive, a matéria foi objeto de
solicitação de esclarecimento em já mencionada intimação, com a seguinte conclusão, em sede
de DD:
“[...] fica o contribuinte INTIMADO a, no prazo de 10 (dez) dias a contar do
recebimento desta intimação:
· Explicar as divergências entre as apurações do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ do 1o e 2o trimestre de 2014, informadas na DCOMP, na
Escrituração Contábil Fiscal – ECF e na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, consoante tabela II;
(...)
“Nos períodos em análise, não foram apurados saldos negativos de IRPJ. Na
ECF referente ao 1o trimestre de 2014, inexistem dados referentes ao primeiro
trimestre de 2014. De acordo com a escrituração contábil-fiscal do próprio
contribuinte, não há, portanto, direito creditório referente a saldo negativo de
IRPJ, do 1o trimestre de 2014, no valor de R$ 3.100.200,00 (três milhões, cem mil
e duzentos reais), conforme pleiteado na DCOMP no 42064.96030.291118.1.3.02-
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.686 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720017/2019-51

4462. O mesmo ocorre com relação ao 2o trimestre de 2014, ou seja, inexistem
dados informados com relação a este período de apuração. De acordo com a
escrituração contábil-fiscal do próprio contribuinte, não há, portanto, direito
creditório referente a saldo negativo de IRPJ, do 2o trimestre de 2014, no valor
de R$ 1.225.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil reais), conforme
pleiteado na DCOMP no 32481.63464.291118.1.3.02-9252.
Constatadas (1) a inexistência da retenção formadora do suposto direito
creditório de saldo negativo de IRPJ pleiteado na DCOMP e (2) a inexistência de
apuração de saldo negativo de IRPJ na escrituração contábil-fiscal do
contribuinte, resta evidente e comprovada a falsidade das informações inseridas
pelo interessado na DCOMP para forjar créditos de saldos negativos
aproveitados nas compensações”.
13.2.
Em segundo lugar, fosse dado provimento à mencionada demanda, Fisco e
instâncias julgadoras administrativas admitiriam que seria válido transmitir DComps sem lastro
em direito creditório apurado em escrituração alguma, aguardando eventual homologação tácita.
Certamente, este não foi o móvel da Administração Tributária ao fazer inserir, no texto da IN no
1717, de 2017, o art. 161-A, por meio da IN no 1765, de 2017.

CONCLUSÃO
14.

Por todo o exposto, não conheço o Recurso Voluntário nem a Petição apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 229
DF CARF MF
Original